Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-16.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013932-16.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA BENTES PARENTE - CPF: 038.193.221-40 (RECORRENTE), JAZIEL RAMOS DOMINGOS - CPF: 014.427.421-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013932-16.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1013932-16.2025.8.11.0055

Recorrente
: Maiara Bentes Parente

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face da sentença que julgou improcedente ação ajuizada, na qual pretende ser indenizada por suspensão no fornecimento do serviço causado por recorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão realizada foi indevida e se há direito à indenização por danos morais em razão do ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova que houve corte regular por inadimplemento, sem que tenha sido comprovado o restabelecimento do serviço pela concessionária.

O histórico de serviços da unidade consumidora não apresenta restabelecimento do serviço após o corte legítimo por inadimplemento.

Embora a relação entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de erro por parte da fornecedora afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão por recorte deve ser considerada regular quando não comprovado que, após a suspensão devida por inadimplemento, houve regular restabelecimento dos serviços.

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não exime o consumidor de demonstrar minimamente a irregularidade alegada.

A ausência de comprovação de erro no recorte afasta a obrigação de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, I;

Lei n.º 9.099/95, artigo 46;

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013932-16.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1013932-16.2025.8.11.0055

Recorrente
: Maiara Bentes Parente

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maiara Bentes Parente.

Ação:
Indenizatória

moral

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT.

Sentença
(Id
. 359555860
): julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que, no caso concreto, a suspensão ocorreu por recorte.

Recurso Cível Inominado
(Id.

359555861): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
359555864
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013932-16.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1013932-16.2025.8.11.0055

Recorrente
: Maiara Bentes Parente

Recorrida
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Maiara Bentes Parente em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, ocorrida em 07/11/2025.

A companhia de energia alega que a suspensão é lícita, uma vez que se trata de recorte.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia não pode ser examinada de forma isolada, pois os documentos juntados pela concessionária indicam a existência de suspensão pretérita do fornecimento em razão de inadimplemento anterior da unidade consumidora da autora, especificamente vinculada a Ordens de Serviços e ao histórico de serviços e pagamentos apresentados pela recorrida.

Verifica-se que usualmente a autora realiza o pagamento das faturas de consumo com consideráveis atrasos, vejamos:

Em razão dos inadimplementos, a autora teve o serviço suspenso em 16/09/2024, conforme imagem a seguir:

Conforme histórico de pagamentos, no dia 16/09/2025 a autora estava com duas faturas vencidas, a que venceu em 16/08/2025 e a que venceu em 16/09/2025. A primeira foi paga em 16/09/2025 e a segunda em 13/10/2025.

Foi ainda emitida uma fatura com vencimento para 18/09/2025 referente a serviços prestados pela concessionária, a qual foi paga em 16/09/2025.

Houve o vencimento da fatura em 16/10/2025, a qual só foi quitada em 07/11/2025.

Como se observa, entre a suspensão realizada em 16/09/2025 até o recorte feito em 07/11/2025 a consumidora apenas esteve três dias sem nenhuma fatura vencida, entre 13 e 16 de outubro.

Ademais, não há comprovação, nos documentos apresentados pela parte autora, de que o serviço tenha sido regularmente restabelecido após a suspensão ocorrida em setembro de 2025, tampouco há demonstração inequívoca de solicitação formal de religação anterior ao evento narrado em 07/11/2025.

Ao contrário, os registros sistêmicos da concessionária evidenciam que a unidade consumidora permanecia com “
status
” de desligada, sendo posteriormente identificada situação de consumo em unidade previamente suspensa, circunstância que culminou na emissão da ordem de serviço intitulada “
recorte de uc desligada
”, executada em 07/11/2025 às 08h00.

Com efeito, o histórico de serviços não evidencia o efetivo restabelecimento regular do fornecimento após a suspensão pretérita de setembro de 2025, mas, ao revés, demonstra sequência lógica compatível com desligamento anterior ainda vigente, seguido de constatação de consumo irregular em unidade desligada e posterior solicitação formal de religação apenas às 18h36 do dia 07/11/2025.

Além disso, o histórico financeiro da unidade consumidora revela reiterados pagamentos em atraso, inclusive com diversos registros de “
pg fora prazo
”, circunstância que reforça a plausibilidade da tese defensiva quanto à existência de suspensão anterior regularmente efetuada e ausência de regularização formal da unidade consumidora.

Nesse contexto, rompe-se a linearidade fática necessária à sustentação da narrativa autoral de que teria ocorrido novo corte indevido em 07/11/2025 por débito recentemente quitado, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de verossimilhança, que o evento discutido decorreu de intervenção técnica em unidade previamente desligada, e não de nova suspensão arbitrária do serviço.

Essa lacuna probatória impede concluir que o consumo registrado após setembro decorra de fornecimento regular e contínuo, bem como compromete a narrativa da parte consumidora.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a pertinência da tese de recorte fático, segundo a qual os eventos devem ser analisados de forma segmentada, especialmente no que tange à suspensão objeto da presente demanda, ocorrida em 07/11/2025.

Isso porque, a existência de inadimplemento pretérito, aliado a ausência de prova do restabelecimento do serviço após o corte de setembro demonstra que a suspensão efetuada em novembro em inspeção é justificável por recorte.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL –
SUSPENSÃO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
– ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que,
devido
ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada.”

(N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026